Tribunal: TJDFT
Processo: 0705565-06.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. REDUÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INCABÍVEL. NÃO DESCARACTERIZADA A MORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de redução de juros remuneratórios pactuados em contratos bancários firmados com a demandada, da compensação com valores pagos antecipadamente e do afastamento da mora pelo inadimplemento.
2. Fatos relevantes. (i) A parte autora relata que oito contratos bancários firmados com a demandada estão eivados de abusividade, porque exigem juros remuneratórios bem superiores à média de mercado, com taxas de juros que variaram de 1,99% a 22,50% ao mês; e (ii) colaciona perícia contábil particular para embasar o alegado excesso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão (i) preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade recursal; (ii) no mérito, (in)viabilidade de revisão contratual, sob o fundamento de abusividade dos juros aplicados pela instituição financeira; (iii) se reconhecida a abusividade, consequente redução proporcional do valor pago antecipadamente (refinanciamento); (iv) o afastamento da mora decorrente do inadimplemento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição das razões recursais pelos quais o recorrente impugna a decisão, de modo a expor especificamente os fundamentos constantes na decisão recorrida e justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração (CPC, art. 932, inciso III).
5. A apelação impugna concretamente os fundamentos da sentença de improcedência dos pedidos, mediante a correlação direta com a sua irresignação, qual seja, reconhecimento da abusividade da taxa de juros e compensação de valores pagos além em decorrência da referida abusividade, tendo a sentença concluído em sentido contrário. Preliminar rejeitada.
6. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto (STJ, REsp repetitivo 1.061.530/RS).
7. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ, Tema 247; Súmula 541). Situação fática que se amolda a essas diretivas.
8. “A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média”. Precedente do STJ.
9. Apesar de as taxas de juros parecerem, isoladamente consideradas, elevadas nos contratos firmados, não bastariam para serem revisados para a média, sem serem considerados outros fatores.
10. O Poder Judiciário, para rever a taxa praticada pela instituição financeira, que atua no mercado financeiro sob o amparo da livre iniciativa e livre concorrência (CF, art. 170), deve observar as peculiaridades reinantes de cada caso concreto, e não restringir a análise apenas pelo resultado da diferença, em abstrato, das taxas do contrato e das taxas médias apuradas e divulgadas pelo Banco Central, sob pena de incorrer em indevido tabelamento de preços no mercado financeiro.
11. Em razão da cobrança estar em consonância às condições ajustadas (princípio “pacta sunt servanda”), da vedação ao comportamento contraditório e da falta de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento, não prospera a tese recursal de limitação das taxas de juros ou alteração do método capitalização aplicado, dada a inexistência de comprovação de prática abusiva por parte da instituição financeira.
12. “A mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do 'período da normalidade', juros remuneratórios e capitalização dos juros”. Precedente STJ. Inconsistente o pedido de reconhecimento da descaracterização da mora, pois os juros remuneratórios (cobrados no período da “normalidade contratual”) não teriam sido considerados abusivos.
13. E inconsistente a revisão de contratos que não foram catalogados no processo. Deveria à parte interessada ter provado a contratação, mediante a juntada dos instrumentos contratuais, para apontar, de forma específica, as cláusulas e termos que reputaria indevidos/ilícitos, conforme entendimento sumular 381 do STJ (“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”).
IV. DISPOSITIVO
14. Apelação conhecida (rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso pela violação à dialeticidade) e desprovida. _________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 170. CPC, art. 932, inciso III. Lei no 8.078/1990, artigos 6o, inciso VIII, 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Segunda Seção, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 10.03.2009, Temas 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. STJ, súmulas 296, 381, 382, 539, 541; Quarta Turma, AgInt no AREsp n. 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. Para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 10.03.2021; Quarta Turma, AgInt no AREsp n. 2.007.281/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 19.09.2022, Terceira Turma, AgInt no AREsp 800.605/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19.9.2019. TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1733354, Rel. Des. Sandra Reves, DJE: 02.08.2023; Segunda Turma, acórdão 1700038, Rel. Des. João Egmont, publicado no DJE: 23.05.2023.